Tribunal: TJSP
Processo: 2026461-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO – PROCESSO CONEXO AINDA EM FASE DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO CONEXO – IMPOSSIBILIDADE

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026461-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
MOGIANA
RENOVADORA
DE
PNEUS
LTDA,
é
agravada
MARIA
APARECIDA MARQUES DE FARIAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2026461-77.2020.8.26.0000
Agravante: Mogiana Renovadora de Pneus Ltda.
Agravado: Maria Aparecida Marques de Farias
Comarca: Mogi Mirim - 2a Vara Judicial
Juíza prolatora: Fabiana Garcia Garibaldi
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE
TRÂNSITO
–
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA DEFINITIVO
PROCESSO CONEXO
AINDA EM FASE DE APELAÇÃO PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO
DO
PROCESSO
CONEXO

IMPOSSIBILIDADE
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34186
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de
reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, indeferiu o
pedido de suspensão formulado pela executada.
O agravante alega, em síntese, que há duas ações
conexas, uma movida pela mãe e a outra pelo pai da vítima do acidente
foram reunidas para julgamento conjunto e, embora a demanda proposta
pela genitora tenha transitado em julgado, o feito em apenso, proposto
pelo genitor, ainda está em prazo de apelação, de modo que o
prosseguimento do cumprimento de sentença violaria a ordem de
reunião dos processos.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2026461-77.2020.8.26.0000
É o relatório.
A insurgência não prospera.
O intuito da modificação da competência pela via da
conexão é promover a economia processual e evitar decisões
contraditórias, o que há de ser feito mediante a reunião de ambas as
ações para que sejam decididas conjuntamente (simultaneus processus)
por um único julgador.
Na hipótese dos autos, porém, embora tenha
ocorrido inicialmente a reunião dos processo, inviável, nas
circunstâncias, mantê-las em tramitação conjunta, uma vez que uma
delas já possui sentença transitado em julgado, não havendo sentido
algum em paralisar o andamento de uma execução para aguardar o
julgamento do recurso de apelação em outro feito que em nada pode
alterar a força da coisa julgada.
Em assim sendo, não se justifica a permanência da
conexão se já não mais é possível o julgamento simultâneo, por se
encontrarem em instâncias diferentes do poder judiciário. É esse, pois, o
sentido da súmula 235 do STJ ao dispor que “A conexão não determina
a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator